Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723969-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA MORAES ABDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão (ID 193983123 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal, no 0014606-83.2008.8.07.0001, ajuizada por DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARIA AUXILIADORA MORAES ABDAO. Da análise minuciosa dos autos de origem, observa-se que a agravada apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição dos créditos fiscais, que não era proprietária do imóvel na época da constituição dos créditos fiscais e a impenhorabilidade de verba de natureza salarial (ID 162529197), tendo sido proferida a decisão impugnada (ID 193983123). Ou seja, o agravante não foi intimado a se manifestar antes da prolação da decisão impugnada (ID 193983123). Após a prolação da decisão, o agravante foi intimado, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade defendendo a não ocorrência de prescrição e a inadequação da via eleita para a alegação de que a agravada já não era proprietária do imóvel. Paralelamente, interpôs o presente recurso alegando a possibilidade de penhora de 30% do salário. Logo, não houve manifestação expressa do juízo de origem sobre a possibilidade de penhora de 30% do valor da remuneração. Assim, com fulcro no art. 10 do CPC, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o não preenchimento dos pressupostos para o conhecimento do recurso (art. 932, inc. III, do CPC) relacionados à supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Na oportunidade, ao agravante para que se manifeste sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Prazo comum de 05 dias. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital